Tribunal: TJBA
Processo: 8000841-78.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000841-78.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE FACE O ESTADO DA BAHIA. ENUNCIADO 421 DA SÚMULA DO STJ. VIABILIDADE EM FAVOR RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000841-78.2019.8.05.0032, em que figuram como apelantes o MUNICIPIO DE BRUMADO e a Defensoria Pública do Estado da Bahia e outros e como apelado o Estado da Bahia.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento a ambos os recursos, nos termos do voto do relator.